Tribunal: STF
Processo: RE 540591
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM
   URV. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - Decisão monocrática que negou provimento ao recurso
   extraordinário, mantendo-se integralmente o acórdão
   recorrido.
II - O fato de ter a decisão agravada se baseado em
   precedentes que poderiam implicar em prejuízo ao recorrente, mas
   utilizados apenas para afastar a pretensão recursal, não se
   traduz em reformatio in pejus, porquanto ausente recurso da parte
   contrária.
III - A análise da alegação de que não houve efetiva
   perda nos vencimentos dos servidores demanda o exame dos fatos e
   das provas que envolvem a matéria, o que é inadmissível em sede
   extraordinária pelo óbice da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.